Tribunal: TJSP
Processo: 9000573-64.2018.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000167621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000573-64.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em
que é agravante CRISTIANO DA CONCEIÇÃO FLORENTINO, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000573-64.2018.8.26.0482
2
VOTO no 33.960
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 9000573-64.2018.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
JUÍZO DE ORIGEM: 1a Vara das Execuções Criminais
EXECUÇÃO PENAL no: 620.880
AGRAVANTE: CRISTIANO DA CONCEIÇÃO FLORENTINO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VISTOS.
CRISTIANO DA CONCEIÇÃO FLORENTINO
interpôs agravo em execução contra a r. decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Presidente Prudente, que, nos autos da execução no
620.880, indeferiu a remição referente a 1/3 do tempo a ser
remido e declarou remidos apenas quarenta e cinco dias,
relativamente ao período trabalhado de 01.03.2012 a 10.06.2014.
Alega inidoneidade da fundamentação da
decisão, requerendo o afastamento do período indeferido em
decorrência da falta grave, ou sua redução para um dia (fls.
24/27).
Contrariado o recurso (fls. 29/32) e mantida a
respeitável decisão (fls. 33), a douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo improvimento do agravo (fls. 37/40).
É o relatório.
Afasta-se a alegação de inidoneidade da
fundamentação da r. decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000573-64.2018.8.26.0482
3
Verifica-se que o MM. Juiz observou o
disposto no artigo 127, da Lei de Execução Penal, com a nova
redação dada pela Lei no 12.433/2011, fundamentando o índice
de 1/3 escolhido, “Considerando a natureza da falta disciplinar
praticada, bem como o histórico prisional do sentenciado, há de
ser desconsiderado 1/3 do período de estudos.
Isto porque a aplicação em menor percentual
implicaria em tornar inócuas a nova lei e a sanção processual
decorrente do cometimento de infração disciplinar”.
No presente caso, a decisão judicial atendeu
a sua finalidade, dentro do contexto em que se realizava a
discussão da matéria.
Destarte, fica mantido o índice utilizado pelo
MM. Juiz.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
agravo.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora